Tribunal: TJDFT
Processo: 0760554-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de correção monetária e de R$ 27.422,64, referente a diferenças de valores relacionadas à conversão de licença prêmio em pecúnia.
2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal insurge-se tão somente em desfavor da GAJ (Gratificação de Atividade Judiciária), afirmando que ela não pode ser considerada permanente e não deve integrar o cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos do art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor público distrital tem direito de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante e prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada e, diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
5. Rubricas remuneratórias de caráter permanente devem integrar o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação, de forma que devem compor a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Já rubricas de natureza transitória, não.
6. Consoante recentes julgados das Turmas Recursais do Distrito Federal, a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ ostenta o caráter de vantagem permanente e, portanto, deve compor a base de cálculo para conversão de licença-prêmio em pecúnia.
7. Precedentes: (Acórdão 1380133, 07289026720218070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1380223, 07293669120218070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1368315, 07060739220218070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e NÃO provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.